Tribunal: TJSP
Processo: 2053878-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053878-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GABRIELA FILLER e YAAKOV CHAI, é agravado ALDO NEVES GODINHO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053878-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39325
2
VOTO No 39325
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2053878-05.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): GABRIELA FILLER E YAAKOV CHAI
AGRAVADO(S) : ALDO NEVES GODINHO FILHO
MM. JUIZ (A): RODRIGO GALVÃO MEDINA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que
indeferiu a penhora incidente sobre a aposentadoria do executado.
Natureza alimentar. Inteligência dos artigos 833, inciso IV e § 1o,
do CPC/2015 e 7o, inciso X, da Constituição Federal. Decisão
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
GABRIELA FILLER e YAAKOV CHAI interpõem
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fl. 249 dos autos
de origem), proferida na ação de indenização por danos materiais e
morais, em fase de cumprimento de sentença, proposta contra ALDO
NEVES GODINHO FILHO, que indeferiu o pedido de penhora incidente
sobre a aposentadoria do executado, tendo em vista o disposto no art.
833, § 2o, do CPC.
Sustentam, em síntese, apesar dos vencimentos
auferidos pelo agravado em seu tabelionato, que não foram localizados
bens em seu nome. Afirmam ter localizado uma ação ajuizada contra o
IPESP, na qual o recorrido pretende receber uma aposentadoria de R$
39.560,70. Consideram necessária a penhora no rosto dos autos desse
processo, para que o IPESP pague diretamente aos agravantes o
equivalente a 30% do valor pretendido pelo recorrido até a quitação da
dívida. (fls. 01/09)
No Plantão Judiciário, o efeito ativo pleiteado foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053878-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39325
3
indeferido. (fls. 46/47)
É o relatório.
Nos termos do artigo 833, inciso IV, do
CPC/2015, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos e os
proventos de aposentadoria, dado o seu fim específico, que é garantir a
subsistência daquele que os aufere, bem como o de sua família.
Sua retenção só é permitida em hipóteses
excepcionais, como no caso de pensões alimentícias e sobre as
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais,
conforme disposto no § 2o do artigo 833, do CPC/2015.
Conforme ensina Luiz Carlos de Azevedo, “a
ideia de equilíbrio acha-se ínsita em todas as prescrições que tratam das
restrições ou limitações relativas ao objeto penhorado”. Por isso, conclui o
autor: “(...) mais importante, se apresenta a proibição da penhora sobre
salários, soldos ou vencimentos, pois qualquer destas remunerações traz
um fim específico, qual seja, a garantia da subsistência daquele que as
aufere, bem como a de sua família. Verbas de caráter alimentar, não
poderão ser penhoradas, a não ser para atender justamente à prestação
que lhe corresponda, isto é, à prestação alimentícia.” (Da penhora, pág.
144, editora Resenha Tributária, 1994).
Nesse sentido:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Decisão que determinou a
penhora de 30% dos rendimentos previdenciários
recebidos pelo executado. Executado que além de
receber os proventos da aposentadoria exerce
atividade remunerada como taxista, totalizando a
renda
mensal
acima
de
R$2.400,00.
Impenhorabilidade evidenciada nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053878-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39325
4
833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/73), não se
aplicando a exceção do §2o do referido artigo.
Decisão reformada. Recurso provido. (AI no
2117374-13.2017.8.26.0000, 5a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, j. em
16.08.2017).
Ressalte-se que a proteção ao salário caracteriza
matéria de ordem pública e encontra guarida na própria Constituição
Federal, em seu art. 7o, inciso X, que garante como direito do
trabalhador, a intangibilidade de seus vencimentos.
Além
disso,
como
bem
pontuou
o
il.
desembargador Luís Carlos de Barros, ao proferir a decisão que
indeferiu o pedido de efeito ativo ao presente recurso, a ação
declaratória
revisional
de
aposentadoria
no
1006590-16.2020.8.26.0053, na qual o recorrido pretende a fixação de
proventos equivalentes a 34 salários mínimos, encontra-se em fase
inicial, sem que tenha ocorrido a citação. (fl. 46)
Por tudo isso, é de ser mantida a r. Decisão
recorrida.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053878-05.2020.8.26.0000 -Voto no 39325
5
em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator